Tribunal: TJBA
Processo: 8014563-21.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014563-21.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ANA GONCALVES MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ART. 485, IV, DO CPC. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ COMO DADO ESSENCIAL À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES, À EFETIVIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS E À INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS JUDICIAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE MESMO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS, ESPECIALMENTE CONSULTAS A SISTEMAS ELETRÔNICOS (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DO EXEQUENTE DE FORNECER OS DADOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO, QUANDO DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO DEVEDOR. NORMAS DO CNJ DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA HIPÓTESE. SENTENÇA CORRETA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8014563-21.2021.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema